Tribunal: STF
Processo: RHC 90276
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
   SOCIETÁRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REVOLVIMENTO DE SUBSTRATO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E
   DO ACÓRDÃO. IMPROVIMENTO.
1. O recurso ordinário em habeas
   corpus apresenta duas questões centrais que se interpenetram: a)
   nulidade do julgamento condenatório por falta de fundamentação
   (CF, art. 93, IX); b) ausência de individualização da conduta do
   recorrente que se amolde a figura típica da apropriação indébita,
   em se tratando de crime societário.
2. Dos elementos que
   constam dos autos, pode-se extrair que o recorrente e seus dois
   sócios de uma empresa localizada no município de Maracaju/MS,
   teriam se apropriado, em concurso de agentes, de significativa
   quantidade de grãos de milho, o que foi supostamente comprovado
   pelos documentos e por declarações das vítimas e depoimentos de
   testemunhas.
3. Houve clara narração de atos executórios da
   apropriação indébita relacionada a bens pertencentes a
   particulares, sendo que o ilícito foi perpetrado através da
   sociedade empresária em que o recorrente e os demais denunciados
   figuram como sócios atuantes.
4. Nos casos de autoria de crime
   societário - como ocorre em relação ao paciente e aos demais
   denunciados -, não é comum que se obtenha prova direta acerca de
   determinados aspectos relacionados às circunstâncias referentes a
   dados acessórios à prática do delito.
5. Os acórdãos da Corte
   estadual se revelam devidamente fundamentados (CF, art. 93, IX),
   tendo analisado depoimentos e declarações prestados durante a
   instrução criminal, além de se basearem nos documentos
   apresentados nos autos.
6. Recurso ordinário improvido.